Tribunal: TJMT
Processo: 0001715-37.2018.8.11.0108
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001715-37.2018.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), JAIRO LUCAS OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 042.281.581-02 (APELANTE), CAIO PEREIRA TEIXEIRA - CPF: 047.041.461-89 (APELANTE), MARIA APARECIDA VIEIRA MARMENTINI - CPF: 405.319.021-53 (VÍTIMA), JESSICA GOMES ALVES - CPF: 043.015.811-46 (VÍTIMA), CAIO FELIPE MARMENTINI - CPF: 051.035.511-01 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1)
ABSOLVIÇÃO DO CRIME DO ART. 244-B DO ECA – IMPOSSIBILIDADE – CRIME DE NATUREZA FORMAL – SÚMULA 500 DO STJ –
2)
DECOTE DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO NO DELITO DE ROUBO – NÃO CABIMENTO – DESNECESSIDADE DA APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO – SIMULACRO NÃO COMPROVADO PELA DEFESA –
3)
READEQUAÇÃO DAS PENAS-BASES IMPOSTAS A AMBOS OS CRIMES – PARCIAL PROCEDÊNCIA – IMPOSIÇÃO LEGÍTIMA DE CARGA NEGATIVA EM ALGUNS DOS VETORES JUDICIAIS NO QUE SE REFERE AO CRIME PATRIMONIAL – CORREÇÃO LIMITADA À DESPROPORCIONALIDADE DO ACRÉSCIMO REALIZADO –
INIDONEIDADE DO ARGUMENTO LANÇADO PARA NEGATIVAR AS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENOR – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

1. O crime do art. 244-B da Lei n.o 8.069/90 detém natureza formal e, por isso, sua configuração independe de prova da efetiva corrupção do adolescente envolvido, bastando a demonstração de sua participação em empreitada criminosa na companhia de um imputável. Matéria consolidada no STJ por meio do enunciado n.o 500 da sua súmula de jurisprudência.

2.
A caracterização da majorante prevista no artigo 157, §2o-A, inciso I do Código Penal prescinde da apreensão e perícia da arma de fogo, quando comprovada sua utilização por outros meios de prova, como na espécie, em que as vítimas foram uníssonas, firmes e coerentes em atestar a presença dos artefatos bélicos, e a Defesa não se desincumbiu do seu ônus de comprovar tratar-se de meros simulacros.

3.
Verificado que o recrudescimento das penas básicas do delito de roubo circunstanciado, apesar de lastreado em argumentos idôneos, se deu em patamar incompatível com as peculiaridades fáticas do caso, de rigor a redução por razões de proporcionalidade e de razoabilidade, mantido, contudo, o afastamento do piso cominado pelo legislador. Lado outro, excluída a
carga negativa equivocadamente imposta nas
circunstâncias
do crime de corrução de menor com base em elementos do delito de roubo
, imperiosa a fixação das penas-bases no mínimo legal.

Recurso defensivo provido parcialmente.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S)

JAIRO LUCAS OLIVEIRA DA CRUZ

CAIO PEREIRA TEIXEIRA

APELADO(S)

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelos réus
JAIRO LUCAS OLIVEIRA DA CRUZ
e
CAIO PEREIRA TEIXEIRA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, nos autos da ação penal n.o 1715-37.2018.8.11.0108 – Código 64077, na qual foram
condenados
pela prática do crime
do
art. 157, §2o, II e §2o-A, I, do Código Penal
,
em
concurso material
com o delito do
art. 244-B da Lei n.o 8.069/90
, sendo o apelante JAIRO apenado com
11 (onze) anos, 9 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, sob o regime inicial
fechado
, e pagamento de
21 (vinte e um) dias-multa
, unitariamente calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente; enquanto que ao coapelante CAIO foi imposta a

reprimenda total de
12 (doze) anos, 9 (nove) meses e 7 (sete) dias de reclusão
,

no
regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
23 (vinte e três) dias-multa
,
fixados no valor unitário mínimo legal.

Nas razões recursais conjuntas encontradiças no ID 18424036 e ID 18424037, os apelantes almejam
a
absolvição

quanto ao
crime de corrupção de menor
,
ao argumento de que o adolescente infrator já estava corrompido ao tempo do fato criminoso; além do
afastamento
da causa de aumento de pena do crime de roubo, relativa ao emprego de arma de fogo
, porquanto o mencionado instrumento bélico não fora apreendido e nem periciado, inexistindo, portanto, comprovação acerca de sua existência ou da potencialidade lesiva, devendo prevalecer a tese da defesa de que se tratava de mero simulacro, e, enfim; a
fixação
da pena-base no mínimo legal
, haja vista a inidoneidade da motivação empregada para desabonar a
culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime.

Em contrarrazões vistas no ID 18425992 e ID 18425993, o Ministério Público pugna pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer de ID 21739485, opinando pelo
desprovimento
do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
ao alcance do objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO

do recurso manejado pela i. Defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Ao que se depreende dos autos, os apelantes
JAIRO LUCAS OLIVEIRA DA CRUZ
e
CAIO PEREIRA TEIXEIRA
foram denunciados e
condenados

pela prática dos crimes de roubo majorado e corrupção de menor, porque,
no dia 01/05/2018, por volta das 14h00min, na residência localizada à Rua Piauí, n.o 353, bairro Jardim Juliana, na Comarca de Tapurah/MT, agindo em concurso e com unidade de desígnios com o adolescente
ENDRYW LUCAS DE SOUZA
, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraíram 01 veículo VW Golf Sportline, cor branca, ano 2013/2014, placa OAX-4162; 01 (um) veículo Fiat Palio, cor amarela, placa OAX-3955; 02 (dois) notebooks; 03 (três) televisores; 03 (três) aparelhos celulares e 03 (três) bolsas da marca Victor Hugo; além de diversas joias, óculos e objetos pessoais, tudo avaliado em R$ 98.104,99, pertencentes às vítimas
Caio Felipe Marmentini, Maria Aparecida Vieira Marmentini
e
Jéssica Gomes Alves.

Segundo restou apurado, no dia 28/04/2018, o réu
JAIRO LUCAS OLIVEIRA DA CRUZ
deslocou-se da Capital até a cidade de Tapurah/MT com o veículo Hyndai HB20, cor branca, a fim de planejar o roubo. E, na data fatídica, por volta das 12h, buscou o corréu
CAIO PEREIRA TEIXEIRA
e o menor na cidade de Lucas do Rio Verde/MT, conduzindo-os até Tapurah/MT para cometerem o crime.

Ao chegarem na residência das vítimas,
CAIO

e o adolescente

ingressaram
no imóvel na posse de armas de fogo, anunciaram o assalto e levaram as vítimas para um quarto, cabendo ao imputável vigiar os ofendidos e ameaça-los mediante apontamento da arma para suas cabeças, enquanto o menor subtraía os bens de acordo com as ordens do comparsa. Por seu turno,
JAIRO
permaneceu do lado de fora do imóvel
, fazendo a segurança e dando apoio aos demais dentro do veículo Hyundai HB20.

Concluída a arrecadação dos pertences, os agentes colocaram-nos dentro dos veículos das vítimas (VW Golf e o Fiat Palio) e evadiram-se do local, não sem antes ameaçá-las dizendo para que ficassem quietas e não saíssem do quarto de imediato, sob pena de regressarem para matá-las.

Ao foragirem da cidade conduzindo os veículos das vítimas,
CAIO
e o menor foram acompanhados por
JAIRO
e, em determinado momento, abandonaram o veículo Fiat Palio em um milharal, seguindo no sentido do município de Lucas do Rio Verde/MT com os outros dois veículos e a
res furtivae.

Posteriormente, o adolescente prosseguiu com o automóvel VW Golf pela rodovia BR-153, sentido município de Nova Mutum/MT, mas como a Polícia Militar já havia sido acionada, efetuou um bloqueio e, na tentativa de escapar, o menor perdeu o controle do veículo, vindo a sofrer um acidente, sendo apreendido em flagrante.

Por fim, as vítimas reconheceram
CAIO
como sendo um dos autores do delito, ao passo que o corréu
JAIRO
foi preso em flagrante delito na posse de parte da
res furtivae
na cidade de Cuiabá/MT.

Nesse contexto, a i. Defesa exsurge inconformada perante esta instância revisora, pretendendo a reforma do provimento jurisdicional monocrático, razão pela qual, feitas essas breves e pertinentes digressões, passo à análise das teses recursais.

I)
Do pleito absolutório em relação ao crime do art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente
:

Irresignados com a condenação pelo crime do art. 244-B da Lei n.o 8.069/90, os apelantes requerem a absolvição, alegando que o menor infrator já era corrompido à época dos fatos, não derivando a sua degeneração moral de conduta atribuída aos réus.
Sem razão, contudo!

Dispõe o art. 244-B da Lei n.o 8.069/90,
in verbis:

“Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la:

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos”.

A despeito do esforço da i. Defesa para afastar o édito condenatório no que concerne à prática delituosa capitulada no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, infere-se do conjunto probatório amealhado aos autos que é imperiosa a ratificação da atuação da autoridade judiciária de primeiro grau, porquanto devidamente evidenciada na hipótese que, na prática do delito de roubo, os apelantes agiram em unidade de desígnios e cooperação de condutas com o adolescente
Endryw Lucas de Souza
, nascido em

27/07/2000, portanto, com 17 anos de idade.

E ao contrário do sustentado pela i. Defesa,
o simples fato de o adolescente já estar inserido na esfera criminal,
não obsta a configuração da infração penal prevista no art. 244-B do ECA
, pois sedimentado o entendimento de que a hipótese delitiva em questão tipifica crime de
natureza formal e de perigo abstrato
, o qual se consuma independentemente da comprovação da deturpação moral gerada no adolescente em decorrência da conduta dos imputáveis, conforme assentou o STJ ao julgar, em 14/12/2011, o
Recurso Especial n.o 1.127.954-DF
, sob a égide do regime dos recursos representativos de controvérsia (Rel. Min. Marco Aurélio Belizze).

Significa dizer, em outras palavras, que é prescindível a prova efetiva acerca da corrupção do menor (se ele era degenerado, ou não, quando da prática do delito), sendo suficiente para a configuração do delito do art. 244-B do ECA, que seja explicitada a participação do sujeito penalmente inimputável, na companhia do maior imputável, nos termos da Súmula 500 do c. Superior Tribunal de Justiça [
“A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”
].

Por fim, embora tal questão não seja ponto de insurgência recursal, prevalece no ordenamento jurídico pátrio o entendimento
“no sentido de
só se admitir o erro de tipo no crime de corrupção de menores quando a defesa apresentar elementos probatórios capazes de sustentar a alegação de desconhecimento do acusado acerca da menoridade do coautor
”
(STJ – HC 418.146/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 29/11/2017) – destaquei.

Por essa razão,
MANTENHO

a condenação dos apelantes pelo delito do art. 244-B do ECA.

II)
Do almejado decote da causa de aumento de pena estampada no art. 157, §2.o-A, inc. I, do Código Penal
:

Como segunda vertente recursal, os apelantes requerem o afastamento da majorante do crime de roubo relativa ao emprego de arma de fogo, ao argumento de que o artefato bélico supostamente utilizado na empreitada criminosa não foi apreendido, tampouco periciado, devendo prevalecer a tese defensiva de que se tratava de mero simulacro, incompatível com a caracterização da causa de aumento de pena.

Ocorre que, conforme entendimento pacífico da jurisprudência após o julgamento do EREsp n.o 961.863/RS pelo STJ,

para o reconhecimento do emprego de arma de fogo, é prescindível a apreensão do armamento, assim como a realização de perícia destinada à comprovação da sua eficácia,
bastando que

outros elementos de convicção, a exemplo da prova testemunhal, comprovem que o objeto foi

utilizado na prática delitiva
, até mesmo porque a arma, seja ela de qualquer espécie,

possui intrinsicamente a característica de impor maior vulnerabilidade ao ofendido.

Na mesma linha consolidou-se o entendimento deste e. Sodalício estadual, consoante se depreende do Enunciado Orientativa n.o 01 da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis:

“01. É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, §2o, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios”
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.o 101532/2015 Disponibilizado no DJE n.o 9998, de 11/04/2017) – negritei.

Na hipótese, embora o denunciado
CAIO
e o adolescente infrator tenham afirmado tratar-se de simulacros ou réplicas de arma de fogo, e malgrado os artefatos não tenham sido apreendidos, a vítima
Caio Felipe Marmentini
narrou em juízo que o menor segurava uma arma de fogo pesada, relatando, inclusive, a falta de destreza ao manusear o instrumento, em razão do tamanho e do peso, acrescentando que
o revólver utilizado pelo apelante
CAIO
encontrava-se enferrujado. Logo, não me parece razoável acreditar que se cuidava de meros simulacros.

A propósito, como bem destacado pelo órgão ministerial,
“
n
ão obstante a referida vítima não ser perita no assunto, qualquer homem médio é capaz de ver quando um armamento, ou qualquer outro objeto, é pesado o suficiente para que a pessoa que o sustente tenha dificuldades.
Além disso, não há nos autos informações de que a vítima tenha ou não conhecimento sobre armas de fogo a ponto de reconhecê-las, de modo que se torna deselegante a forma jocosa como a defesa tratou o depoimento prestado por aquela”
(ID 18425992, p. 2).

Ademais, a ofendida
Maria Aparecida Vieira Marmentini
confirmou em juízo que
a prática criminosa foi dotada de grave ameaça, e que ambos os assaltantes estavam armados, destacando que o apelante
CAIO
, enquanto dava ordens ao adolescente para recolha dos bens, permaneceu com a arma apontada para as vítimas
.

Nesse contexto, e considerando que é ônus da Defesa a prova de tratar-se de simulacro, encargo do qual não se desvencilhou, tenho que a referida causa de aumento encontra-se devidamente comprovada pelas palavras dos sujeitos passivos do crime de roubo, devendo ser
preservada

a respectiva exasperação
na reprimenda.

III)
Do pedido de fixação das penas-base nos mínimos legais
:

No tocante às reprimendas básicas estabelecidas pela autoridade judiciária de primeiro grau de jurisdição, denota-se que, para ambos os apelantes, valeu-se de idênticos argumentos para negativar a
culpabilidade
, as
circunstâncias
e as
consequências
do crime na primeira etapa da dosimetria do
roubo majorado
, bem como para desabonar as
circunstâncias
no cálculo da pena do delito

de
corrupção de menor.

- Delito de roubo duplamente majorado

Quanto à
CULPABILIDADE DOS AGENTES
, forçoso

reconhecer a
idoneidade da motivação aventada pelo d. magistrado sentenciante
,

pois, a premeditação que extrapola o dolo de ímpeto constitui motivo válido para

recrudescer a pena-base, a teor do Enunciado Orientativo n.o 49 da Turma de Câmaras

Criminais Reunidas do TJMT, não se descuidando que o c. Superior Tribunal de Justiça reafirmou seu entendimento quanto à possibilidade
de a
premeditação ser utilizada para fins de emprestar carga negativa à
culpabilidade
(nesse sentido: AgRg no HC

439.757/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado

em 12/06/2018, DJe 22/06/2018).

Na hipótese, restou apurado que o apelante
JAIRO
se deslocou da cidade de Lucas do Rio Verde/MT para Tapurah/MT, isto é, percorreu a distância aproximada de 100km, no afã de averiguar com antecedência os potenciais alvos da subtração, bem como
conduziu o corréu
CAIO
e o menor para
concretizarem o ato ilícito,
demonstrando que o grau de reprovabilidade da conduta fugiu à censurabilidade abstrata e ínsita ao delito de roubo, assumindo ares de planejamento antecipado e meticuloso, ficando evidenciado, assim, um
plus
no modo de agir dos condenados.

Igualmente, tem-se que as
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
merecem especial desvalor, tendo em vista o significativo dano patrimonial verificado no caso em tela, cujos bens subtraídos foram avaliados em
R$ 98.104,99
. E apesar de, em regra, o não ressarcimento do prejuízo correspondente constituir elemento ínsito ao tipo penal do roubo, autoriza a negativação das consequências do crime quando verificado o significativo valor dos bens subtraídos e o substancial prejuízo ocasionado,
verbis
:

“
(...) 2.
Quanto às consequências do crime, conquanto esta Corte Superior entenda que o fato de os objetos não serem totalmente recuperados não pode ensejar o recrudescimento da pena-base, no caso ficou expresso o alto valor dos bens roubados, e o substancial prejuízo aos ofendidos.
3. Agravo regimental não provido.”
(STJ – AgRg no HC 405.220/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 09/08/2018) – grifei.

Enfim, n
o que diz respeito às
CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO
, também se revelam idôneos os fundamentos alinhavados pelo magistrado de 1.o grau, pois, a teor do Enunciado Orientativo n.o 32 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT,
“a incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”.

Logo, concorrendo as majorantes do emprego de arma de fogo e concurso de agentes, escorreita a migração de uma delas [no caso, o concurso de pessoas], para a primeira etapa da dosimetria penal, a fim de recrudescer a pena-base.

Entretanto, como se sabe, o Código Penal olvidou de estabelecer

limites mínimo e máximo de aumento ou de redução de pena a serem aplicados na

primeira e na segunda fase do cálculo penal, recaindo sobre o magistrado, dentro do seu

livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso, a escolha da

melhor punição a ser imposta ao infrator, mediante a observância dos princípios da

proporcionalidade e razoabilidade, a fim de que a sanção guarde coerência com a sua

dúplice finalidade preventiva e repressiva.

Também nessa linha de intelecção é o entendimento uníssono

desta eg. Corte de Justiça Estadual, expresso no Enunciado Orientativo n.o 39, editado

pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
verbis:

“
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação

da pena-base, de modo que
cada circunstância judicial pode ser valorada e

quantificada de maneira distinta
, por meio de juízo de discricionariedade,

observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”

(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101.532/2015,

Disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em

12/04/2017) – grifei.

No caso em exame, especificamente no tocante ao acréscimo efetuado pela

autoridade judiciária de primeiro grau na primeira fase do cálculo da

pena do
crime de roubo
, verifico que extrapola em certa

medida as peculiaridades fáticas, comportando a readequação pretendida pela i. Defesa,

a fim de alcançar reprimenda justa e proporcional ao caso concreto.

Destarte, atento à quantidade de circunstâncias judiciais

negativadas (culpabilidade, circunstâncias e consequências) e à intensidade da situação fática que lhes ensejou a negativação,
readéquo

a sanção

básica
de ambos os apelantes para
05 (cinco) anos de reclusão
, e pagamento de
12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase dosimétrica, à míngua de circunstâncias

atenuantes ou agravantes reconhecidas, preservo a pena intermediária de
JAIRO
em 05 (cinco) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

De outro lado, reconhecidas a atenuante da confissão e a agravante da reincidência – com preponderância desta última, e inexistindo irresignação da Defesa neste particular aspecto, preservo o acréscimo estabelecido pelo

magistrado singular, perfazendo a novel pena intermediária do apelante
CAIO
no montante de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa.

Enfim, na terceira etapa do cálculo penal, segue irretocável a fração de aumento no importe de 2/3 (dois terços), decorrente da incidência da majorante do uso de arma de fogo, totalizando a novel PENA FINAL de
JAIRO
em
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, e pagamento de
20 (vinte) dias-multa
,

e a reprimenda de
CAIO
em
09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, e pagamento de
22 (vinte e dois) dias-multa.

- Delito de corrupção de menor

No que se refere ao crime do Estatuto da Criança e do Adolescente, a autoridade judiciária avaliou pejorativamente tão-somente as
CIRCUNSTÂNCIAS
do crime, asseverando que a conduta criminosa foi dotada de intensa violência, na medida em que as vítimas eram ameaçadas de morte a todo momento e permaneceram circunscritas à um dos cômodos da residência mediante ininterrupta vigilância sob arma de fogo.

Todavia, tais circunstâncias dizem respeito ao delito patrimonial, e não ao crime de corrupção de menor, cujo
modus operandi
capaz de autorizar a negativação do citado vetor judicial sequer restou esclarecido.

Destarte, excluo a respectiva valoração negativa atribuída e, subsistindo nenhuma outra circunstância judicial validamente desabonada,
reajusto

as penas basilares de ambos os apelantes para o mínimo legal.

Na segunda fase dosimétrica, à míngua de circunstâncias

atenuantes ou agravantes reconhecidas, preservo a pena intermediária do apelante
JAIRO
no piso de
01 (um) ano de reclusão. Lado outro,
quanto ao apelante
CAIO
, preponderando a agravante da reincidência sobre a atenuante da confissão, e não existindo irresignação da Defesa nesse sentido, preservo o aumento promovido pelo magistrado singular, e encontro o montante intermediário de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.

Por fim, na terceira fase da individualização da pena, ausentes quaisquer causas de diminuição ou aumento, fixo a PENA FINAL de
JAIRO
em
01 (um) ano de reclusão
, e do corréu
CAIO
em
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.

Em tempo, apesar de estar convencido de que no caso em apreço ocorreu o concurso formal de crimes e não o concurso material reconhecido na sentença, na medida em que a intenção dos apelantes
era perpetrar a subtração, contando com o auxílio de comparsa adolescente para dinamizar a empreitada delitiva,
in casu
, o cúmulo material afigura-se mais benéfico aos agentes, devendo, pois, ser mantido.

Destarte,
à vista do concurso material
, a PENA TOTAL do apelante
JAIRO

fica redimensionada para

09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
,

e
pagamento de
20 (vinte) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal,
mantido o

regime inicial
fechado
em razão do
quantum
e do fato de subsistirem em desfavor do réu algumas circunstâncias judiciais validamente negativadas, a teor do art. 33, §2o,
a
e §3o, do Código Penal.

Quanto ao apelante
CAIO
, a PENA TOTAL
fica readequada para

10 (dez) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
,

e
pagamento de
22 (vinte e dois) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal,
mantido o

regime inicial
fechado
em razão do
quantum
e do fato de subsistirem em desfavor do réu algumas circunstâncias judiciais validamente negativadas, a teor do art. 33, §2o,
a
e §3o, do Código Penal.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto
conjuntamente pelos réus
JAIRO LUCAS OLIVEIRA DA CRUZ
e
CAIO PEREIRA TEIXEIRA

em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT na ação penal n.o 1715-37.2018.8.11.0108 – Código 64077, a fim de:
a)
readequar as penas-bases estabelecidas para o crime de roubo circunstanciado, sem afastar qualquer vetor judicial já idoneamente negativado na sentença; e
b)
excluir a negativação da circunstância judicial pertinente
às circunstâncias do crime, no delito de corrupção de menor.

Por consequência,
a novel PENA TOTAL do apelante
JAIRO

fica redimensionada para

09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, no

regime inicial
fechado
, e
pagamento de
20 (vinte) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal; enquanto que a PENA TOTAL do apelante
CAIO

fica readequada em

10 (dez) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
,

no regime inicial
fechado
,

e
pagamento de
22 (vinte e dois) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020